Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-17.2000.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL N.0004811-17.2000.8.11.0003 (VB)
VISTOS,
Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, na Ação Popular intentada pelo SIMEÃO SANTANA ALVES em desfavor do PERCIVAL DOS SANTOS MUNIZ, ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HANZE e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
A sentença revisada julgou parcialmente procedente a ação popular para declarar a nulidade da matrícula da dação em pagamento realizada entre o município de Rondonópolis e o Espólio de José Salmen Hanze, bem como do Decreto no 3.085/99 da referida municipalidade.
Condenou, ainda, os requeridos Percival Santos Muniz e o Espólio de José S. Hanze a restituírem ao município de Rondonópolis o montante de R$ 620.000,00 (Seiscentos e vinte mil reais) – valor referente à dação em pagamento, devidamente atualizado. Além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 6009460/62).
Irresignada, Júpia Oliveira Mestre renova nesta instância o pedido de justiça gratuita ou, alternativamente, o pagamento das despesas recursais ao final do processo.
Em preliminar, argui ausência de intimação dos herdeiros de José Salmen Hanze e inidoneidade das provas apresentadas. No mérito, falta de prova do ato lesivo; reitera que não se trata de inventariante do Espólio de José S. Hanze, mas mera herdeira; que deve o quantum do imposto a pagar deve ser devidamente apurado; que a parte lesiva ao erário diz respeito a área de propriedade de Francisco Alves Pequeno.
Prequestiona eventual ofensa aos artigos 6o, 267, IV; VI, 269, IV, 295, II; e 333, I, do CPC, para eventual interposição de Recursos Extraordinários.
Por fim, requer o provimento do apelo para que a combatida sentença seja anulada ou, subsidiariamente, reformada nos termos pleiteados nesta apelação. E, ainda, a justiça gratuita (ID. 6009464).
Denisvaldo Silva Jardim, na qualidade de advogado do autor da demanda, inconformado com o valor arbitrado a título de honorários advocatícios – R$ 5.000,000 (cinco mil reais), recorre sob argumento de que a r. sentença não observou as regras processuais que regem os honorários advocatícios, na medida em que não alcançou 1% (um porcento) do valor da causa, cujo montante, à época, era de R$ 620.000,00 (Seiscentos e vinte e mil reis). Aliado a isso, pondera a complexidade da demanda.
Por isso, requer a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 10 a 20% do valor da causa (ID 6009465). Faz-se acompanhado das razões o preparo recursal (ID 6009469).
O recorrente Percival Santos Muniz, em suma, busca a reforma da sentença sob o argumento, preliminar, de inépcia da inicial. No mérito, que inexistem provas de ato lesivo ao erário de Rondonópolis, isso porque não restou comprovado que houve desapropriação anterior da área dada em dação ao município.
Consigna, ainda, que caso demonstrado a anterior desapropriação da área, objeto da dação, não houve prejuízos ao erário, porquanto não caberia nesse caso lançamento de imposto contra o Espólio de José S. Hanze.
Ao final, requer o provimento da apelação para acolhimento da preliminar aventada. No mérito, pela reforma da sentença. E, ainda, em caso de manutenção da sentença objurgada, seja afastada a condenação em sucumbência com aplicação do art. 86 do CPC (ID 6009470/71).
O apelado, Simeão Santana Alves, apresentou contrarrazões rechaçando as alegações aventadas no recurso (ID 6009479).
O representante do Ministério Público em primeira instância contrarrazoa os apelos pontuando, preliminarmente, intempestividade da apelação de Percival Santos Muniz. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença (ID 6009480).
No ID 6009484 consta contrarrazões apresentadas por Percival Santos Muniz relativa ao recurso de Denisvaldo Silva Jardim.
A apelante Júpia de Oliveira Mestre atravessa petição cujo teor postula sustentação oral no julgamento deste processo (ID 6974844).
A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos apresentados por Jupia de Oliveira Mestre e Percival Santos Muniz e pelo provimento daquele atinente ao recorrente (ID 7234064).
No ID 71071476 consta certidão de ausência de preparo de apelação.
Pois bem. De início, impende analisar a ausência de preparo constante na mencionada certidão, bem como a alegada carência de capacidade financeira para o pagamento das custas recursais pleiteada pela apelante Júpia Oliveira Mestra.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Contudo, mister se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido deve ser sopesado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Dentro desse contexto, nota-se que a alegação de imprescindibilidade da assistência judiciária gratuita possui presunção relativa para a pessoa natural, que deve comprovar a situação financeira para usufruto do benefício. Ou seja, não basta a mera afirmação de pobreza para justificar a concessão do pleito.
Para ser amparada pelo benefício, faz-se necessário comprovação, que pode ser feita especificamente por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente da assistência judiciária gratuita, o que não se apresenta crível nos autos, pois mera afirmação não é capaz de comprovar a miserabilidade eu justifique a concessão do pleito.
Logo, antes de adentrar ao exame do mérito, determino a intimação:
da Apelante Júpia de Oliveira Mestra, por seu advogado e pelo DJE, para que comprove com documentos aptos a ensejar a concessão da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento; e,
do Recorrente Percival dos Santos Muniz, por seu advogado e pelo DJE, para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1007, § 2o e 4o do CPC/15, sob pena de deserção;
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado